Tribunal: TJES
Processo: 0001263-31.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001263-31.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN NASCIMENTO LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEAN NASCIMENTO LOPES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 329 do Código Penal a pena de 06 (seis) meses de detenção.

A Defesa, em suas razões, recursais requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu o prazo prescricional.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença de modo a declarar a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva

Contrarrazões do Ministério Público e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4327355), pelo conhecimento e provimento do apelo, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEAN NASCIMENTO LOPES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 329 do Código Penal a pena de 06 (seis) meses de detenção.

A Defesa, em suas razões, recursais requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu o prazo prescricional.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença de modo a declarar a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 329 do Código Penal, narrando que, no dia 31/12/2016, policiais militares em caminho para atender uma ocorrência visualizaram o denunciado, em atitude suspeita e, ao tentarem, abordá-lo, o acusado se insurgiu desacatando os militares com palavras de baixo calão, além de ter entrado em luta corporal com os agentes policiais a fim de impedir a execução de ordem legal.

Após regular instrução processual, o acusado/apelante fora condenado pela prática do crime acima mencionado a pena de 06 (seis) meses de detenção.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (seis meses de detenção), prescreve em 03 (três), nos termos do art. 109, VI, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 31/12/2016 e a denúncia foi recebida em 27/04/2018, enquanto a sentença condenatória fora publicada em 29/03/2022.

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia em 27/04/2018 e a publicação do édito condenatório (29/03/2022), transcorreu período superior a 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
RESISTÊNCIA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença (06 meses de detenção) prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, sendo que entre a data de recebimento da denúncia em 27/04/2018 e a publicação do édito condenatório (29/03/2022), transcorreu período superior a 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do acusado.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.